Tribunal: TCU
Processo: 009.251/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar  Pnate, no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE contra o Sr. Francisco Celso Crisóstomo Secundino (gestão: 2013 a 2016) e a Sra. Maria do Rosário Araujo Pedrosa Ximenes (gestão: 2017 a 2020), ex-prefeito e prefeita de Canindé/CE, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate, no exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Celso Crisóstomo Secundino; 9.2. com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e b , 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Maria do Rosário Araujo Pedrosa Ximenes; 9.3. condenar o Sr. Francisco Celso Crisóstomo Secundino ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/3/2016 41.049,46 4/4/2016 41.049,46 4/5/2016 41.049,46 1o/6/2016 41.049,46 4/11/2016 205.247,30 2/12/2016 41.049,44 9.4. aplicar ao Sr. Francisco Celso Crisóstomo Secundino a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), e à Sra. Maria do Rosário Araujo Pedrosa Ximenes a multa capitulada no art. 58, inciso I, da mesma lei, no quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitem 9.3 e 9.4 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.